Tribunal: TJES
Processo: 0000992-33.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-33.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS AVENIDA LTDA e outros

APELADO: IRMA DE OLIVEIRA BANKART e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES CONFLITANTES OU FALTA DE CLAREZA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
s
embargante
s
alega
m
, em síntese,
a existência de contradiç
ão

e obscuridade
no acórdão embargado

por dar à lei federal interpretação divergente de outros tribunais,
bem como que, ao contrário do que concluiu o acórdão embargado, fizeram provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A
o contrário do que sustenta
m

as
embargante
s,

inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal com base na jurisprudência do C. STJ, segundo a qual, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito.
Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que

não se verifica o vício da
contradição alegado
, já que
o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

3.
Da mesma maneira, o acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que aplicou precedente jurisprudencial adequado para a solução da lide, bem como consignou que i
ncumbia
às ora embargantes, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito, demonstrar terem
sido exposta
s a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação no recinto da loja, conforme narrado em sua p
e
ça vestibular, porém, tal prova não restou produzida,
tendo
as partes, consignado, estarem satisfeitas com as provas já produzidas.

4
.

Sendo assim,
impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
as

embargante
s
foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

5
.
A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

6
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
IRMA DE OLIVEIRA BANKART e WILLIANA BANKART

contra o Acórdão ID 7185637, que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por
LOJAS AVENIDA S/A

e
por

SC2-SHOPPING CARIACICA LTDA.
(SHOPPING MOXUARA)

para
julgar improcedente a pretensão autoral.

Irresignadas, as embargantes alegam em suas razões ID 7411203, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado
por dar à lei federal interpretação divergente de outros tribunais,
bem como que, ao contrário do que concluiu o acórdão embargado, fizeram provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito.

P
ede
m
, assim, que seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

apontado
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do
s
vício
s
de contradição
e obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
as
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada se refere
a

alegada interpretação divergente da jurisprudência de outros tribunais adotada pelo acórdão embargado.

A
o contrário do que sustenta
m

as
embargante
s,

inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal com base na jurisprudência do C. STJ, segundo a qual, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que
não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelas embargantes não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Da mesma maneira, o
acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que aplicou precedente jurisprudencial adequado para a solução da lide, bem como consignou que
i
ncumbia
às ora embargantes
, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação no recinto da loja,
conforme narrado em sua p
e
ça vestibular,
porém, tal
prova não
restou produzida,
tendo
as partes,
consignado, estarem
satisfeitas com as provas já produzidas.

Com efeito, de acordo com a Corte Cidadã,
“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
as
embargante
s

diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.